Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703421-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA WALESKA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BM MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Waleska Oliveira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 184955692) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o réu BM Multimarcas Comércio de Veículos Ltda-EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, bem como o pedido de reconsideração desta decisão. Em suas razões recursais (ID 184955692), a agravante afirma ter requerido tutela para que o agravado fosse obrigado a realizar a troca de veículo alienado com defeito oculto, tendo em vista a necessidade de utilização do bem como instrumento de trabalho do esposo da agravante como motorista de aplicativo. Afirma que a decisão que indeferiu o pedido de tutela contraria o expressamente disposto no art. 23, do Código de Defesa do Consumidor. Faz menção ainda à aplicação do artigo 18, §1o, do CDC, e colaciona entendimentos deste e. Tribunal e do c. STJ que acredita corroborarem sua tese. Alega que a necessidade de, por vezes, deixar o veículo para conserto em oficina tem lhe causado prejuízos, considerada a utilização do bem como instrumento de trabalho. Requer, então, a concessão de antecipação da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a realizar a troca do veículo alegadamente defeituoso, sob pena de multa diária. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com a subsequente confirmação da tutela recursal pleiteada. Não recolhido o preparo recursal, ante a isenção legal de que goza a agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise prefacial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Inicialmente, observa-se que, tão logo recebida a inicial, o Juízo a quo indeferiu o pedido liminar de substituição do bem alegadamente defeituoso, pelos fundamentos expostos no excerto pertinente abaixo colacionado (ID de origem 184573686): Cuida-se de ação de reparação de danos ajuizada por SANDRA WALESKA OLIVEIRA DA SILVA contra BM MULTIMARCAS. Alega a autora, em suma, que adquiriu da ré um veículo usado, para seu marido trabalhar como Uber, mas o veículo possui inúmeros defeitos ocultos, que impossibilitam o seu uso regular. Requer, em sede de tutela antecipada, seja o réu compelido a fazer a troca do carro por outro, em perfeitas condições de uso. DECIDO. O pedido não pode ser acolhido, porque não há comprovação de vício oculto do veículo nos documentos juntados a inicial. Há prova de que o veículo foi levado a conserto, e inclusive o réu se dispôs a pagar o prejuízo, segundo informou a própria autora. Assim, necessária a oitiva do réu, bem como instrução processual exauriente, para fins de demonstrar o alegado vício oculto que autorizaria a substituição do carro. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Em seguida, ainda no juízo de origem, a parte agravante reiterou o seu pedido de tutela de urgência (ID origem 184835459), tendo havido à ocasião nova negativa do juízo a quo (ID origem 184955692): Proferida a decisão de ID 184573686, a parte autora apresentou pedido de reconsideração de ID 184835459, requerendo o deferimento da tutela de urgência vindicada. No entanto, a despeito da juntada do áudio de ID 184835462, o pedido da parte autora desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de ID 184573686 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. Aguarde-se a audiência de conciliação designada. Sobre o assunto, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores responderão solidariamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos de consumo duráveis inadequados ao consumo a que se destinam, impondo àqueles a obrigação de sanarem o defeito ou substituírem o produto, restituírem a quantia paga ou abaterem proporcionalmente o preço, desde que o consumidor reclame pelo vício, se aparente ou oculto, no prazo legal (arts. 18 e 26 do CDC). Apesar da relevância dos argumentos trazidos pela parte agravante nas razões recursais, cumpre destacar que o reconhecimento da obrigação de substituição do produto por vício é matéria que demanda aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com o presente instante processual, notadamente porque pende discussão no processo de referência sobre os problemas sequencialmente apresentados, com divergência na análise dos documentos a ser dirimida pelo Juízo de origem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219721, 07183211220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não sobressai, de plano, o perigo de dano alegado, sobretudo porque já transcorrido razoável lapso temporal de 06 (seis) meses desde a aquisição do bem. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada vindicada, revelando-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate será analisado com maior profundidade quando do julgamento por este e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora